Tribunal: TJBA
Processo: 8045982-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045982-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ENDERSON FLAVIO COSTA LIMA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL BARBOSA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO. ANÁLISE JUDICIAL DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUÇÃO DO CERTAME. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado na fase oral do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2023 do Ministério Público do Estado da Bahia, com o objetivo de obter sua aprovação nessa etapa e posterior nomeação ao cargo de Promotor de Justiça Substituto. O impetrante alegou ilegalidades na interpretação do edital, na metodologia de avaliação, na formulação de questões e na conduta da examinadora durante a arguição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de litisconsórcio passivo necessário invalida a demanda; (ii) estabelecer se a banca examinadora possui legitimidade para figurar no polo passivo; (iii) determinar se houve ilegalidade na regra de reprovação por nota inferior a 50 pontos em grupo de conteúdo; (iv) averiguar a existência de nulidade por ausência de divulgação de critérios objetivos de avaliação; e (v) examinar a legalidade de formulação de única pergunta por examinadora na prova oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos em ações que visem à anulação de questões de concurso público, pois os demais concorrentes detêm apenas expectativa de direito, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no REsp 1373280/PI).

A banca examinadora é parte legítima para figurar no polo passivo, quando a demanda envolve questionamento sobre formulação ou correção de questões, por ser responsável técnica pela execução do certame, como previsto no edital (cláusula 1.1).

A cláusula editalícia que prevê a eliminação de candidatos com nota inferior a 50 pontos em qualquer grupo de conteúdo é clara e objetiva (item 11.2.9), inexistindo ambiguidade a justificar nulidade. Tal entendimento é corroborado pelo CNMP no PCA nº 1.00566/2024-52.

A ausência de divulgação dos espelhos de correção ou baremas não configura ilegalidade, desde que exista método interno objetivo de avaliação e o candidato tenha acesso à gravação da prova, como se verificou no caso concreto. A disponibilização do barema não é obrigatória, conforme jurisprudência administrativa e judicial.

A questão formulada na etapa oral, relativa ao acolhimento familiar no âmbito do SUAS, guarda correspondência com o conteúdo programático do edital, item 2.8, referente aos Direitos Transindividuais, inexistindo extrapolação indevida.

A ausência de número mínimo de perguntas na prova oral por cada examinador não infringe o edital e tampouco caracteriza violação à razoabilidade ou legalidade. O controle judicial sobre a atuação da banca examinadora limita-se à legalidade, sendo vedada a análise de mérito dos critérios de avaliação (Tema 485/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

Não há litisconsórcio passivo necessário entre candidatos em ação que discute critérios de avaliação em concurso público.

A banca examinadora é parte legítima para responder por atos relacionados à formulação e correção de provas.

A previsão editalícia de reprovação por nota inferior a 50 pontos em qualquer grupo da prova oral é válida e clara.

A ausência de disponibilização de espelhos ou baremas de correção não viola direito líquido e certo do candidato.

Não há ilegalidade em questão que remeta a conteúdo previsto genericamente no edital.

A banca pode formular apenas uma pergunta por examinador, se não houver disposição editalícia em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CF/1988, art. 37, I; Lei 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015 (Tema 485).

STJ, AgRg no REsp 1373280/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 22/08/2018.

STJ, RMS 33.191/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 14/04/2011.

TJ-BA, MS nº 8016681-93.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 13/05/2021.

TJ-BA, MS nº 8048718-37.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 12/06/2025.

TJ-BA, MS nº 8055857-40.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 10/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045982-46.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
ENDERSON FLAVIO COSTA LIMA
, contra ato imputado ao
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e ilegitimidade passiva e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador,